Tribunal: TJDFT
Processo: 0731866-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. A parte embargante aponta omissões no acórdão, ao deixar de analisar o fato de ser incontroverso que é portadora de carcinoma basocelular multifocal, o que não foi considerado para fins de afastar a contribuição previdenciária, utilizando como fundamento norma administrativa inferior à Constituição Federal; ao utilizar fundamentos no acórdão diversos daqueles apontados no recurso e na petição inicial, configurando decisão extra petita; além da ausência de análise do exposto no artigo 40 § 21 da Constituição Federal.

3. Não se evidencia as omissões alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, que expressamente esclareceu o amparo normativo para elucidar que o carcinoma basocelular não é previsto no rol taxativo a subsidiar a isenção pleiteada. Inclusive, o julgador não está limitado a decidir com fundamento apenas nos dispositivos legais elencados pela parte, o que também afasta a alegação de que o acórdão seria extra petita.

4. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.